Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-11.2020.8.11.0090
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000389-11.2020.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NAIARA KOPP DOS SANTOS - CPF: 065.972.941-57 (APELANTE), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO CAVALCANTE SILVA - CPF: 050.063.731-80 (ASSISTENTE), DIEGO ANDRIELI DA SILVA RAMOS - CPF: 036.137.211-63 (ASSISTENTE), VALDEIR KOPP DOS SANTOS - CPF: 080.799.731-56 (ASSISTENTE), ELENILSON CARDOSO - CPF: 982.392.872-04 (ASSISTENTE), JHONATHA DE SOUZA TRINDADE (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade da busca e apreensão domiciliar. Não configuração. Desclassificação para posse de droga para uso pessoal. Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) a 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, , visando a absolvição. Subsidiariamente, a desclassificação do crime para posse de drogas para uso pessoal.

II. Questões em Discussão

Há três questões em discussão: 1) insuficiência probatória para condenação; 2) desclassificação para posse de drogas para uso pessoal.

III. Razões de Decidir

A quantidade de droga apreendida em posse da ré (6 g de cocaína) e a ausência de outros elementos que comprovassem a destinação mercantil foram insuficientes para caracterizar o tráfico de drogas, de modo que o reconhecimento da condição de usuário de se mostra mais factível.

Desclassificada a conduta para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, § 1º, da Lei nº 11.343/2006), verifica-se a prescrição da pretensão punitiva em razão do transcurso do prazo de 2 anos entre o recebimento da denúncia (15.6.2020) e a data atual, nos termos dos arts. 109, VI, e 110 do CP e art. 30 da Lei nº 11.343/2006.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de elementos que evidenciem a destinação mercantil configuram a hipótese de posse de drogas para uso pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, § 5º; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 593, I; CP, arts. 107, IV, 109, VI, 110, e 117, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 1º, 30 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1467500 AgR-terceiro, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15.4.2024; TJMT, Ap. nº 0012196-29.2019.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 25.8.2021; TJMG, Ap. nº 1.0625.14.014193-2/001, Rel. Des. Luziene Barbosa Lima, j. 15.7.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000389-11.2020.8.11.0090 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOVA CANAÃ DO NORTE

APELANTE(S): NAIARA KOPP DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por NAIARA KOPP DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, nos autos de ação penal (PJE nº 1000389-11.2020.8.11.0090), que a condenou por tráfico de drogas a 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial semiaberto – art. 33 da Lei 11.343/2006 -
(ID 242688217).

A apelante sustenta que: 1)
“o conjunto probatório formado neste caderno processual é completamente frágil e não conclusivo sobre a real participação no delito de tráfico de drogas que supostamente ocorria na residência da acusada”
; 2) seria
“apenas”
usuária de drogas.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta do tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes (ID 242688237).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 242688241).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Crime de Tráfico de Drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Pedido de absolvição por ausência de provas. Improcedência. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Desclassificação para consumo pessoal. Impossibilidade. Elementos probatórios robustos e suficientes para a condenação. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 251294660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 14 de abril de 2020, por volta das 21:00 horas, precisamente na Avenida Paraná, n. 177, centro, nesta urbe, a denunciada Naiara Kopp dos Santos, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, adquiriu e trazia consigo, para posterior fornecimento a consumo, 6,00 g (seis gramas) de cocaína, distribuídas em 12 (doze) porções, na forma de pó, grânulos e pedras, acondicionadas em fragmento plástico, formando embalagem do tipo "trouxa", conforme boletim de ocorrência de fls. 62/66-IP, termo de apreensão de fl. 67 e laudo preliminar de drogas de fls. 98/100-IP, cujas substâncias são capazes de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n. 13 de 26/03/2010, que regulamenta a Portaria n. 344/1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, sendo de uso proscrito em todo território nacional.

[...]

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu órgão de execução signatário, DENUNCIA NAIARA KOPP DOS SANTOS, acima qualificada, como incursa nas sanções do artigo 33 “caput” c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei 11.343/06”
(Fernanda Alberton, promotora de Justiça – ID 242687683)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]A materialidade delitiva vem estampada pelo auto de exibição e apreensão (ID nº 32279871) e laudos toxicológicos (preliminar e definitivo) de IDs nº 32279875 e 53738899, bem como pela prova oral produzida em Juízo. A autoria é, igualmente, inconteste. Veja-se:

Em sede de instrução, o Policial Militar LEANDRO CAVALCANTE SILVA declarou que [...].

O Policial Militar DIEGO ANDRIELI DA SILVA RAMOS, em Juízo, alegou que [...].

Vieram aos autos o laudo definitivo das substâncias apreendidas, que apontou positivo para a presença de cocaína e cannabis sativa (maconha).

Assim, em análise ao conjunto probatório aferido nos autos, tenho ser o caso de procedência da denúncia, para reconhecer a materialidade e autoria delitiva do delito de tráfico de drogas pela ré Naiara Kopp dos Santos.

Desta forma, diante do conjunto probatório carreado aos autos verifica-se que a conduta da acusada se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06 c/c artigo 40, VI, também da lei 11.343/06.

Frisa-se que os depoimentos dos policiais militares que atuaram na diligência foram convergentes, claros e precisos, revestindo-se de forte valor probante, consonante entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado: [...].

Assim, não há que se falar em inexistência de prova para a condenação. Quanto a desclassificação para o delito de uso, se mostra descabida pelas circunstâncias em que fora efetuada a prisão, bem como pelas informações repassadas pelo então adolescente Jonatha, que afirmou que a droga apreendida com a acusada seria utilizada para traficância pela própria Nayara e por seu irmão Valdeir. Vale ressaltar ainda que a condição de usuário de droga, como alegado pela ré, não afasta a sua responsabilização pelo delito de tráfico.

[...]

ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a denúncia para condenar NAIARA KOPP DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 40, VI, também da lei 11.343/06.

[...]

Na terceira fase da dosimetria da pena, observo ser o caso de se reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que não ficou cabalmente comprovado o envolvimento da acusada com outras práticas delitivas, bem como sua dedicação à atividade criminosa. No entanto, por ser a cocaína substância de maior potencial lesivo e capacidade de viciar, diminuo a pena anteriormente imposta em 1/6 (um sexto). Verifica-se ainda a existência da causa de aumento prevista no art. 40, VI da Lei 11.343/06, pois a prática do crime envolveu adolescentes, razão pela qual aumento a pena em 1/6. Assim, torno a PENA DEFINITIVA em 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10 (dez) DIAS. Observando os critérios do art. 49 c/c art. 60, ambos do Código Penal, e tendo em vista a situação econômica da ré, fixo a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no equivalente a um trinta avos (1/30) do salário-mínimo. A condenada NAIARA KOPP DOS SANTOS deverá cumprir a pena inicialmente no regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.”
(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito – ID 242688217)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 63), Laudo Preliminar de Drogas (fls. 136/139) e Laudo Pericial nº º 3.14.2020.66811-01 (fls. 247/250), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos
Leandro Cavalcante Silva, policial militar (fls. 25/26), Diego Andrieli da Silva Ramos, policial militar (fls. 27/28), Valdeir Kopp dos Santos, adolescente infrator (fls. 29/30), Jhonathan de Souza Trindade, adolescente infrator (fls. 38), e NAIARA KOPP DOS SANTOS, a apelante (fls. 50/52).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas
Leandro Cavalcante Silva e Diego Andrieli da Silva Ramos
(Relatório de Mídias – ID’s 242688204 e 242688204).

Dito isso, vejamos.

Do tráfico de drogas atribuído aos apelantes (Lei 11.343/2006):

A traficância atribuída à apelante está fundada nos depoimentos dos policiais militares [
Leandro Cavalcante Silva e Diego Andrieli da Silva Ramos
], os quais limitaram-se a descrever as apreensões de 12 (doze) porções de pasta-base de cocaína, pesando 6g (seis gramas)
, na av. Paraná, n. 177, centro, município de Nova Canaã do Norte/MT, com a apelante
NAIARA KOPP DOS SANTOS, após o
adolescente Jhonatan de Souza Trindade indica-la [em entrevista informal] como fornecedora das drogas.

Frise-se que Jhonatan de Souza Trindade não foi ouvido em Juízo e negou, na fase policial, ter adquirido entorpecentes da apelante.

A ocorrência policial não indicou qualquer conduta antecedente relativa à comercialização difusa, a denotar que a apelante poderia estar comercializando entorpecentes.

Noutro giro, a quantidade de pasta-base de cocaína apreendida em poder da apelante – 12 porções pequenas, pesando 6g- se mostra inexpressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgRg no HC n. 788.654/SE, Relator: Min. Jesuíno Rissato – 17.8.2023), de modo que se afigura insuficiente para evidenciar a destinação mercantil.

No contexto, a finalidade mercantil do entorpecente apreendido na posse do apelante não está evidenciada, ao passo que a condição de usuário se apresenta mais factível
.

Adotam-se julgados desta e. Câmara e do c. TJMG:

“Impõe-se a
desclassificação
da conduta perpetrada pelo apelante para a de
cultivo
para uso próprio, porquanto das circunstâncias fáticas reveladas nos autos não se pode concluir que o acusado cultivava para a traficância, devendo-se invocar, portanto, o princípio do in dubio pro reo.
Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do
tráfico
, mas é clara em relação ao
cultivo
de droga para uso próprio, correta é a
desclassificação
para o delito previsto no art. 28, § 1º, da Lei de Drogas.”
(AP N.U 0012196-29.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.8.2021)

“Verificando-se que as provas coligidas aos autos não nos conferem a certeza necessária para prolação de um édito condenatório em relação à prática do grave crime previsto no art. 33, § 1º, II, da Lei 11.343/06, faz-se imperiosa a
desclassificação
do delito para a conduta de "
cultivar
plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de drogas, para consumo próprio", nos termos do que dispõe o art. 28, § 1º, do mesmo Diploma Legal, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0625.14.014193-2/001, Relatora: Des. Luziene Barbosa Lima – 15.7.2016)

Logo, a conduta atribuída ao apelante deve
ser desclassificada para tipo penal descrito no art. 28, § 1º da Lei 11.343/06.

Ao analisar a viabilidade de aplicação da Lei nº 9.099/95, a
“penalização mostra-se inócua, pois, desclassificado
o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia”
(N.U 0002571-02.2017.8.11.0022, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 24.3.2023)
, a acarretar a extinção da punibilidade da apelante, por ocorrência de prescrição superveniente antes de transitar em julgado, em razão do transcurso do prazo prescricional de 2 (dois) anos, considerados o recebimento da denúncia [15.6.2020] - arts. 109 e 110 c/c art. 117, I, todos do CP e art. 30 da Lei n. 11.343/2006.

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 28 § 1º) e, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante NAIARA KOPP DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025